Tribunal: TJDFT
Processo: 0728471-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728471-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID EDUARDO COLOME SADURNI AGRAVADO: JOVELINO LOTERIO RAMOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por David Eduardo Colomé Sadurni contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0722894-80.2025.8.07.0001, movida em face de Jovelino Lotério Ramos, deferiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo executado. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente se manifeste acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão agravada, ID 235011564 da origem, foi proferida em 08/05/2025, e disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 09/05/2025 (sexta-feira), publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu em 12/05/2025 (segunda-feira), por isso, em tese, o prazo para interposição do recurso iniciou-se em 13/05/2025 e teria terminado em 12/06/2025 (segunda-feira). Contudo, conforme se infere dos autos originários, o presente recurso foi interposto em 15/07/2025, portanto, aparentemente, intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator